Tribunal: TJES
Processo: 0091864-69.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0091864-69.2010.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS ANTONIO DA COSTA QUEIROZ e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0091864-69.2010.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EVERSON PATROCINIO DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA ADEQUAÇÃO ARITMÉTICA DA PENA E
REFORMATIO IN PEJUS
. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE NA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO (VIOLENTA EMOÇÃO). INCOMPATIBILIDADE. REJEIÇÃO. INSTITUTOS DE ANÁLISE DISTINTA NA DOSIMETRIA (MODO DE EXECUÇÃO E MOTIVO DO CRIME). REQUERIMENTO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211/STJ E 282/356/STF. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS PONTOS. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração em Apelação Criminal interpostos pelo réu em face de acórdão que julgou parcialmente procedente o apelo defensivo, condenando-o pelo crime de homicídio privilegiado. O recurso integrativo busca sanar supostas omissões e contradições/obscuridades no acórdão, arguindo: a) vício na adequação aritmética da pena após o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; b) contradição/obscuridade na manutenção da valoração negativa da culpabilidade, por incompatibilidade com o reconhecimento do privilégio (violenta emoção); c) prequestionamento da matéria. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos Embargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição na adequação aritmética da pena e se a redução final da sanção representa
reformatio in pejus
. (II) Estabelecer se a manutenção da valoração negativa da culpabilidade é contraditória ou incompatível com o reconhecimento do homicídio privilegiado (violenta emoção). (III) Verificar a necessidade de manifestação expressa do órgão julgador sobre todas as teses suscitadas pela parte para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem finalidade estrita ao saneamento de vícios como omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.

Não se verifica omissão ou contradição na adequação da pena. O acórdão explicitou a metodologia de cálculo e o resultado final da sanção, e, ao contrário do alegado, decotou vetorial negativa e ajustou a fração de redução pela confissão, resultando em pena inferior à da sentença, o que afasta a alegação de
reformatio in pejus
.

Inexiste contradição ou obscuridade na valoração negativa da culpabilidade. A fundamentação do acórdão se baseou em elementos concretos da conduta que transcendem o tipo penal do homicídio simples, referindo-se ao grau de reprovabilidade do modo de execução. O reconhecimento do privilégio (violenta emoção) se relaciona ao motivo do crime. São, portanto, elementos de análise distintos na dosimetria que podem coexistir.

O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas pela parte, mas apenas sobre aquelas que considera essenciais ao deslinde da controvérsia. A jurisprudência do STJ e STF, cristalizada nas Súmulas n. 211, 282 e 356, estabelece a desnecessidade de oposição de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento quando a matéria discutida já foi objeto de análise no recurso próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido, mas improvido.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração se restringem ao saneamento de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não permitindo a rediscussão do mérito do julgado.

A análise da culpabilidade, como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria (grau de reprovabilidade da conduta), e o reconhecimento do homicídio privilegiado (violenta emoção), na terceira fase (motivo do crime), são elementos distintos que podem coexistir e não configuram contradição.

Não configura omissão o acórdão que não se manifesta expressamente sobre todas as teses alegadas pela parte, desde que aborde os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, por força do princípio do livre convencimento motivado.

É desnecessária a oposição de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento quando a matéria discutida já foi objeto de análise no recurso próprio, conforme o entendimento sumulado dos Tribunais Superiores.

Dispositivos relevantes citados
:

Art. 619 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 1658314/SP, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19.05.2020.

Súmula n. 211/STJ.

Súmulas n. 282 e 356/STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0091864-69.2010.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EVERSON PATROCINIO DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EVERSON PATROCÍNIO DIAS
, em face do v. acórdão que, à unanimidade, julgou parcialmente procedente o recurso de apelação criminal interposto pela Defesa.

No recurso integrativo, a Defesa aponta a existência de omissão e contradição/obscuridade no julgado.

Aduz o Embargante que o Acórdão incorreu em omissão e contradição na adequação aritmética da pena após o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Argumenta, ainda, que há contradição/obscuridade na manutenção da valoração negativa da culpabilidade, por entender que a fundamentação empregada é inidônea e, sobretudo, incompatível com o reconhecimento do homicídio privilegiado (violenta emoção) na terceira fase da dosimetria. Não obstante, requer o prequestionamento da matéria suscitada.

Contrarrazões do d. Procurador de Justiça, Sócrates de Souza, opinou pelo conhecimento e improvimento dos Embargos de Declaração, mantendo-se inalterado o v. Acórdão, por inexistirem os vícios apontados.

Pois bem.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado. Sua finalidade é estrita ao saneamento de vícios como omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal.

Na hipótese, não há que se falar em omissão ou contradição na adequação aritmética da pena. O Acórdão embargado, ao julgar a apelação, explicitou a metodologia de cálculo e o resultado final da sanção imposta ao Embargante, não havendo qualquer vício a ser sanado neste ponto.

Com efeito não se constata a “reformatio in pejus”, como bem destacou a d. Procuradoria de Justiça, “
o
v. Acórdão não agravou a situação do réu, pelo contrário, decotou vetorial negativa e ajustou a fração de redução pela confissão, resultando em pena inferior à fixada na sentença
”.

De igual modo, inexiste contradição ou obscuridade na valoração negativa da culpabilidade. A fundamentação se baseou em elementos concretos que transcendem o tipo penal do homicídio simples.

Não se verifica a alegada incompatibilidade entre a valoração negativa da culpabilidade e o reconhecimento do homicídio privilegiado. O privilégio (violenta emoção) refere-se ao motivo do crime, enquanto a culpabilidade, como circunstância judicial, refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta em razão do modo de execução. São, portanto, elementos de análise distintos e que podem coexistir.

Nesse sentido, o que busca o Embargante é a reavaliação da prova e a alteração da convicção já firmada pelo Órgão Colegiado. A decisão foi clara devidamente fundamentada, abordando todos os pontos relevantes para o julgamento da apelação.

Ressalto, ainda, conforme entendimento já firmado pelo C. STJ, a desnecessidade de o órgão julgador manifestar-se acerca de todas as teses alegadas pela parte, estando reservado ao direito de abordar apenas o que for essencial ao deslinde da controvérsia:

“
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INFRAÇÃO AO ART. 312, C/C O ART. 327, § 1°, E ART. 29, TODOS DO CP. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 4. Ressalte-se, por fim, que, conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)”.

No que se refere ao requerimento de prequestionamento, faço a seguinte observação.

A exegese contida na Súmula nº 211, do Superior Tribunal de Justiça, e nas Súmulas 282 e 356, do Supremo Tribunal Federal, demonstram a desnecessidade da oposição dos embargos declaratórios para fins de prequestionamento quando as matérias debatidas já foram discutidas no recurso próprio, sendo, neste diapasão, possível ajuizar os eventuais recursos especial e/ou extraordinário mesmo sem a oposição dos respectivos declaratórios (Precedentes: EDcl no REsp 415691/DF; Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa Órgão Julgador T6 - Sexta Turma; EDcl no AgRg no Ag 608298/MA; Relator Ministro Jorge Scartezzini Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA).

Portanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer omissão,
CONHEÇO
DO RECURSO
,
MAS
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
MANTENDO-SE

IN

TOTUM

OS

FUNDAMENTOS DO VOTO EMBARGADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)